Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710497-17.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LUCINEIDE RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (RE 566.471/RN – Tema 6). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2o, 5o, 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes. (RE 566471, Relato p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 28-11-2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 31447035): (...) Não se pode perder de vista que a demanda versa sobre medicamento de alto custo a ser custeado pelo Poder Público, de maneira que devem ser sopesados outros vetores além da saúde do paciente e seu lídimo direito ao tratamento, que embora assume um peso alto na questão, contudo, de outro lado, está a saúde pública de todos cidadãos que não dispõem de recursos financeiros para o custeio de tratamentos de suas doenças e inúmeras cirurgias, não conseguem por ausência de capacidade financeira para o custeio, em outras palavras, a necessidade é infinita e a verba pública finita, exigindo-se uma análise criteriosa na concessão desses medicamentos. Todavia, a situação em apreço assume contornos sensíveis à luz da dignidade da pessoa humana. Conquanto isso, vale considerar as ponderações formuladas pelo Ministério Público na instância de origem, ao fazer um contraste entre os critérios fixados pelo c. STJ e o caso em exame, senão, confira as colocações daquele Parquet (ID 25559588): “O caso em análise não está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Deveras, apesar da hipossuficiência financeira e do registro do fármaco vindicado na ANVISA, não houve comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento aventado assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, da medicação fornecida pelo SUS. (...) O NATJUS, inclusive, por meio da Nota Técnica, elenca alternativas terapêuticas padronizadas (Teriflunomida, Azatioprina, Metilprednisolona, Fumarato de dimetila e Fingolimode) fornecidas pelo SUS à dermatite atópica que sequer foram ministradas a parte autora. (...) Por isso que o tratamento a ser disponibilizado não deve ficar ao livre arbítrio do paciente ou de determinado profissional da área médica, sem que se demonstre que o medicamento pretendido é o único, ou o mais apto para a finalidade indicada, especialmente quando o ente público disponibiliza opção terapêutica presumidamente satisfatória. Assim, vê-se que há medicamentos padronizados pelo RENAME capazes de tratar a enfermidade que acomete a parte autora e, ainda, que não há comprovação de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, razão pela qual o pleito inicial não se amolda aos requisitos estabelecidos no Tema no 106 do STJ. (g. n.). Acrescenta-se que a segunda Nota Técnica emitida pelo NATJUS apresenta os seguintes fundamentos desfavoráveis à pretensão da apelante (ID 25559584): “Do exposto, este NATJUS considerou a demanda pelo ocrelizumabe no processo 0710497-17.2020.8.07.0016 com injustificada não por considerá-lo ineficaz, mas sim porque não foram tentados os medicamentos disponíveis no SUS (no caso, o fingolimode). Diferentemente do que foi dito pelo médico assistente em relatório médico datado de 01/07/2020, o fingolimode não é considerado um medicamento com baixa eficácia no tratamento da esclerose múltipla. Pelo contrário, o Consenso Brasileiro Para o Tratamento da Esclerose Múltipla o considera um fármaco de alta potência para o tratamento da forma remitente-recorrente de esclerose múltipla. Assim, o fato de a paciente ter esclerose múltipla forma remitente-recorrente com fatores de mau prognóstico não é uma contraindicação ao uso do fingolimode. Pelo contrário, o fingolimode é uma das opções de tratamento para os casos mais graves de esclerose múltipla remitente-recorrente, sendo ele disponibilizado pelo SUS para essa indicação. Deste modo, este NATJUS mantém a decisão de não ser favorável à demanda pelo ocrelizumabe no caso do processo 0710497-17.2020.8.07.0016. Ademais, o NATJUS esclareceu que às notas técnicas juntadas aos autos pela apelante nos ID 25559569/77 não se aplicam ao vertente caso, porque naquelas notas “os pacientes ou utilizaram todos os medicamentos disponíveis no SUS ou tinham contraindicações aos mesmos.” (...) Muito embora os relatórios médicos apresentados pela apelante instarem pela necessidade do uso do medicamento OCREVUS (ocrelizumabe), a imprescindibilidade desse fármaco no tratamento da doença não restou cabalmente comprovada, porque não foi demonstrado a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no combate da doença da parte, conforme pautado pelo douto Magistrado nos fundamentos da sentença hostilizada, nos seguintes termos (ID 25559593 - Pág. 4/5): “Oportunizado à parte autora manifestar-se sobre os pontos considerados pelo NATJUS para classificar a demanda como não justificada, o médico assistente reiterou que o medicamento ocrelizumabe é a única terapia adequada para o caso concreto. Todavia, tanto parecer do NATJUS, como no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do CONITEC, é consignado que existem outras opções terapêuticas, as quais ainda não foram testadas pela paciente, notadamente o fármaco FINGOLIMODE. Significa dizer, a parte autora não demonstrou o requisito de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Por oportuno, destaco que o relatório médico anexado aos autos permite inferir, com segurança, que a autora não utilizou previamente todas as opções padronizadas pelo SUS. Assim, a prova técnica requerida é desnecessária, pois não há como afastar a conclusão do NATJUS, no sentido de que ainda há tratamento padronizado eficaz, que deve ser dispensado em favor da parte autora, antes de ser ministrado o tratamento não padronizado. Isso porque há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é imprescindível para condenar o Ente Federado ao custeio de medicamento não padronizado que a parte autora demonstre a ineficácia dos fármacos padronizados. Ocorre porém que há estudos robustos que indicam a eficácia do FINGOLIMODE, tanto que consta o referido medicamento do Consenso Brasileiro Para o Tratamento da Esclerose Múltipla.” Ressalte-se que, quando demonstrada a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS no tratamento de determinada doença, e existindo fármaco registrado na ANVISA com eficiência comprovada no combate à respectiva moléstia, entende-se que é razoável compelir o Poder Público ao fornecimento da medicação ao paciente. Situação diversa é dos autos, porque não restou comprovada a ineficácia da medicação disponibilizado pelo SUS para o tratamento da patologia da apelante. Com essas considerações, não vislumbro preenchido o primeiro requisito estipulado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), porque ausente a demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia acometida à parte dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme dispõem as duas notas técnicas emitidas pelo NATJUS sobre o presente caso. Daí, não se mostra razoável condenar o ente federativo ao custeio da medicação de alto custo vindicada pela apelante. Dos trechos transcritos, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014